Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-50.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002400-50.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CNPJ: 02.155.735/0001-10 (AGRAVANTE), NILEIA CHRISTINA SILVERIO DO COUTO - CPF: 831.138.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002400-50.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. IRRELEVÂNCIA DE INTIMAÇÕES POSTERIORES PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, nos autos de ação de produção antecipada de prova pericial ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na aferição dos serviços executados em obra de implantação e pavimentação de rodovia estadual. A agravante sustenta que a ocorrência de duplicidade de intimações da sentença gerou dúvida objetiva quanto ao termo inicial do prazo recursal, o qual, segundo defende, deveria ser contado a partir da publicação posterior no Diário da Justiça Eletrônico, realizada em 20/08/2025, tornando tempestivo o recurso protocolado em 10/09/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de duplicidade de intimações eletrônicas da sentença tem o efeito de reiniciar ou modificar o termo inicial da contagem do prazo recursal, com a prevalência da intimação posterior em detrimento da primeira intimação eletrônica regularmente registrada.

III. Razões de decidir

3. A ciência eletrônica da sentença foi regularmente registrada pela patrona da agravante em 18/08/2025, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo recursal, nos termos da sistemática aplicável ao processo judicial eletrônico. O prazo para interposição do recurso de apelação encerrou-se, portanto, em 08/09/2025, sendo o protocolo realizado apenas em 10/09/2025, ou seja, dois dias após o término do prazo legal.

4. A posterior duplicidade de intimação não tem o condão de reiniciar ou alterar o termo inicial da contagem do prazo recursal já deflagrado. A intimação subsequente configura mera repetição do ato de comunicação processual, sem qualquer repercussão sobre a fluência do prazo já iniciado, porquanto a ciência inequívoca da decisão já havia sido regularmente registrada no sistema processual.

5. Em caso de duplicidade de intimações, a jurisprudência e o art. 231, V, do CPC/2015 estabelecem que prevalece a primeira intimação válida, sendo irrelevantes as posteriores para fins de contagem do prazo processual. Precedente desta Corte no mesmo sentido (TJ-MT, Apelação Cível n. 1000584-73.2021.8.11.0053, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03/01/2025).

6. O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, que observou corretamente os elementos constantes dos autos ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a primeira intimação válida regularmente registrada no sistema processual para fins de contagem do prazo recursal, sendo irrelevantes as intimações posteriores para modificar ou reiniciar o cômputo do prazo já iniciado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 231, V; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1000584-73.2021.8.11.0053, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002400-50.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Construtora Centro Leste S/A
(id. 337806879) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 331452375) que não conheceu do recurso de Apelação Cível, ante a sua intempestividade, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova n.o 1002400-50.2022.8.11.0055, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, cujo objeto consiste na produção antecipada de prova pericial destinada a aferir os serviços executados na obra de implantação e pavimentação da rodovia MT-240, no trecho entre a MT-240/MT-358 – Santo Afonso, com extensão aproximada de 37,61 km.

Sustenta a agravante, em síntese, que, a decisão agravada merece reforma, porquanto o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação teria se baseado em premissa equivocada acerca do termo inicial da contagem do prazo recursal.

Alega que, houve duplicidade de intimações da sentença, circunstância reconhecida nos autos, o que teria gerado dúvida objetiva quanto ao marco inicial da contagem do prazo. Defende que a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 20/08/2025, razão pela qual o prazo recursal teria se iniciado no dia útil subsequente, de modo que o recurso de apelação protocolado em 10/09/2025 seria tempestivo.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do recurso à apreciação do órgão colegiado.

Nas contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 350434361), sustentando que o prazo recursal teve início a partir da primeira intimação eletrônica validamente realizada, registrada nos autos em 18/08/2025, sendo irrelevante a posterior duplicidade de intimação para fins de contagem do prazo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002400-50.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada (id. 331452375) deixou de conhecer do recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, sob o fundamento de intempestividade, consignando que o prazo recursal teve início a partir da ciência eletrônica da sentença registrada em 18/8/2025, circunstância que levou ao término do prazo recursal em 8/9/2025, sendo que o recurso foi protocolado apenas em 10/09/2025.

No presente agravo interno, a agravante sustenta que houve duplicidade de intimações, defendendo que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação posterior da decisão no Diário da Justiça Eletrônico.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Conforme se verifica da certidão constante dos autos ao id. 329869914, foi registrada ciência eletrônica da sentença pela patrona da agravante em 18/8/2025, momento em que se iniciou a contagem do prazo recursal, nos termos da sistemática estabelecida para as intimações eletrônicas no processo judicial eletrônico.

A circunstância de ter ocorrido posterior duplicidade de intimação não tem o condão de reiniciar ou modificar o termo inicial da contagem do prazo, uma vez que a ciência inequívoca da decisão já havia sido regularmente registrada no sistema processual.

Nesse contexto, a posterior publicação ou nova intimação constitui mera repetição do ato de comunicação processual, sem qualquer repercussão sobre a fluência do prazo recursal já iniciado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO
.
PRECEDENTES DO STJ
. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu da apelação apresentada pelo embargante, por intempestividade. Alegação de omissão e contradição na decisão quanto à interrupção do prazo recursal pelos embargos anteriores e prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão embargada foi omissa ou contraditória ao considerar intempestiva a apelação e (ii) se houve equívoco na análise da duplicidade de intimações, especialmente no tocante à prevalência da primeira publicação para contagem do prazo. III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. No caso, não se constataram tais vícios no acórdão embargado.

4.
A jurisprudência e o art. 231, V, do CPC/2015 estabelecem que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a primeira, sendo irrelevantes as posteriores para contagem do prazo processual
.

5. A decisão recorrida considerou corretamente a publicação no DJe como a primeira intimação válida, baseando-se em precedentes do STJ e na Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito estadual.

6. A irresignação do embargante denota inconformismo com o mérito do julgamento, sem fundamento para os vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
Prevalece a primeira intimação válida para contagem do prazo recursal, sendo irrelevantes as intimações subsequentes
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005847320218110053, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 3/01/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 3/1/2025) Destaquei.

Assim, considerando que o prazo para interposição do recurso de apelação se iniciou em 18/8/2025 e se encerrou em 8/9/2025, resta evidente que o recurso protocolado apenas em 10/9/2025 foi interposto fora do prazo legal.

Desse modo, não se verifica qualquer equívoco na decisão agravada, que observou corretamente os elementos constantes dos autos ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação.

Importa destacar, ainda, que o agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Diante disso, não havendo demonstração de erro ou ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida por esta Relatoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026